Tribunal: TJDFT
Processo: 0706640-09.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. DOSIMETRIA DA PENA. REVISÃO PARCIAL. REGIME INICIAL MANTIDO. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o apelante como incurso nas penas dos artigos 155, § 4o, inciso IV, do Código Penal (furto qualificado), e 244-B da Lei no 8.069/90 (corrupção de menores), à pena total de 4 anos e 1 mês de reclusão, no regime inicial fechado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões centrais: (i) avaliar a dosimetria da pena quanto ao reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, (ii) verificar a possibilidade de alteração do regime inicial da pena e da aplicação da detração do tempo cumprido em prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há mais de uma condenação transitada em julgado em desfavor do apelante e a prática do crime apurado nestes autos se deu durante o cumprimento de pena anterior, não há falar em afastamento da valoração negativa dos antecedentes e da conduta social.

4. No caso da corrupção de menores, afasta-se a valoração negativa das circunstâncias do crime porque no seu exame o julgador deve analisar os elementos acidentais que não estão presentes na estrutura básica do tipo penal com o objetivo de determinar se extrapolam, ou não, a norma criminal. Não verificada a extrapolação, a valoração negativa não se justifica.

5. A compensação entre a reincidência e a confissão espontânea deve ser mantida em ambas as infrações, com base no princípio da proporcionalidade e em conformidade com jurisprudência consolidada.

6. Apesar do redimensionamento da pena quanto à corrupção de menores, a pena definitiva unificada deve ser mantida em razão do reconhecimento do concurso formal próprio e consideração somente da pena mais grave fixada.

7. Se a pena é superior que 04 (quatro) anos, o réu reincidente e portador de maus antecedentes, não há falar em fixação do regime inicial aberto ou semiaberto, sendo a manutenção do regime fechado medida que se impõe.

8. O pedido de detração é da competência para sua análise é do Juízo da Execução Penal, conforme disposto na Lei de Execução Penal.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, IV; ECA, art. 244-B; LEP, art. 66, III, "c".
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.421.452/SC; TJDFT, Acórdãos 1927796 e 1899770.